Tribunal: TJPA
Processo: 0002595-26.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002595-26.2019.8.14.0006

APELANTE: SILVIO BARATA DE OLIVEIRA, FELIPE MELO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CP
– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
APELO DE AMBOS OS RECORRENTES:

1)

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
– PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. A presença de vetores
judiciais negativos na primeira fase da dosimetria, tais como circunstâncias e consequências do delito, justificam a sanção base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em relação a cada um dos delitos, para ambos os apelantes.
APELO EXCLUSIVO DE SILVIO BARATA DE OLIVEIRA
:
2)
DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO. A condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.
3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
REDIMENSIONANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA CORPÓREA DO APELANTE FELIPE MELO DE JESUS
EM 10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, BEM COMO A PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA DE SILVIO BARATA DE OLIVEIRA EM
08 (OITO) ANOS, 07 (SETE) MESES, 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 133 (CENTO, TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por FELIPE MELO DE JESUS e SILVIO BARATA DE OLIVEIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que condenou
o primeiro
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado,
e o segundo
à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP e art. 244-B, do ECA, ambos do art. 70, primeira parte
, do CP.

Em razões recursais, requerem ambos os apelantes, em síntese, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sendo que o recorrente SILVIO BARATA DE OLIVEIRA postula, ainda, a isenção do pagamento de custas judiciais e detração da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese,
que no dia
10.03.2019, por volta das 17:30h, no Conjunto Ariri Bolonha, Quadra 43, Ananindeua, os denunciados, exercendo grave ameaça com o emprego de duas armas de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram inúmeros pertences da vítima Benjamim Lopes de Oliveira, Wesley Fernando Pereira de Oliveira e demais moradores da residência onde ingressaram os agentes.

Passo a analisar o pleito de ambos os recorrentes, de redução da pena-base a eles fixados para mínimo legal.

No que se refere ao apelante FELIPE MELO DE JESUS
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em relação a ambas as vítimas, pois avaliadas de forma idêntica pelo juiz sentenciante, vê-se que a
culpabilidade
é desfavorável, tendo em vista a agressividade e violência considerável durante ação do agente, tendo em vista agrediu as vítimas com socos durante a empreitada criminosa, assim como as
circunstâncias do delito
, pois praticado em concurso de agentes, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base da apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria,
circunstâncias judiciais essas que, por si sós, justificam a reprimenda basilar fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se mantém
.

Importante ressaltar que em relação ao delito cometido contra a segunda vítima, Wesley Fernando, o juízo
fixou a sanção basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e contra a primeira vítima, Benjamin Lopes, o juízo aplicou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, diante da valoração negativa dos mesmos vetores judiciais,
razão pela qual, como visto acima, readequou-se para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
mais benéfico, em relação a outra vítima, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em que é vedado
reformatio in pejus
.

Presente a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, o juízo compensou as referidas circunstâncias, mantendo-se a reprimenda provisoriamente fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

Ademais,
tendo sido o apelante condenado, também, pela prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, quanto aos demais aspectos do édito condenatório, acerca dos quais não houve qualquer irresignação, constato não merecer qualquer reparo,
exceto quanto à incidência da regra do concurso formal de crimes,
ex-vi
art. 70,
caput
, do CP, em observância ao disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal, pois excede o
quantum
da reprimenda cabível pela regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CP.

Logo, somando-se as penas dos aludidos crimes
,
resta redimensionada a

pena corpórea total do apelante em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
mantendo-se a pecuniária em 141 (cento, quarenta e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
,
bem como o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP
.

No que se refere ao apelante SILVIO BARATA DE OLIVEIRA
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em relação a ambas as vítimas, pois avaliadas de forma idêntica pelo juiz sentenciante, vê-se que a
culpabilidade
é desfavorável, tendo em vista a agressividade e violência considerável durante ação do agente, pois agrediu as vítimas com socos durante a empreitada criminosa, assim como as
circunstâncias do delito
, o qual foi praticado em concurso de agentes, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base da apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria,
circunstâncias judiciais essas que, por si sós, justificam a reprimenda basilar fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se mantém
.

Ausente agravante, porém presente a atenuante da confissão, o juízo reduziu a reprimenda, restando provisoriamente fixada em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

No tocante à pena pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 141 (cento, quarenta e um) dias-multa sem observar o sistema trifásico, pois deixou de atenuá-la em virtude da confissão espontânea, como fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual, de ofício, a reduzo em 61 (sessenta e um) dias
, restando fixada provisoriamente em 80 (oitenta) dias-multa, para em seguida majorá-la em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento prevista no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CP,
restando definitiva em 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Ademais,
tendo sido o apelante condenado, também, pela prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA à pena de 01 (um) ano de reclusão
, quanto aos demais aspectos do édito condenatório, acerca dos quais não houve qualquer irresignação, constato não merecer qualquer reparo,
exceto quanto à incidência da regra do concurso formal de crimes,
ex-vi
art. 70,
caput
, do CP, em observância ao disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal, pois excede o
quantum
da reprimenda cabível pela regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CP.

Logo, somando-se as penas dos aludidos crimes
,
resta redimensionada a

pena total do apelante em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 133 (cento, trinta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
, mantendo-se
o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP
.

Por fim, quanto ao pleito de
dispensa

do pagamento das custas processuais
,
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS APELOS E LHES NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, redimensiono a pena
corpórea total do apelante FELIPE MELO DE JESUS
em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como a
pena corpórea e pecuniária total de SILVIO BARATA DE OLIVEIRA em

08 (oito) anos, 07 (sete) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento, trinta e três) dias-multa
, nos termos supraexpendidos.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023